Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (AGRAVADO), SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA - CNPJ: 37.035.441/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE JARZYNSKI DA ROSA - CPF: 086.592.019-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECER PLANO DE SAÚDE COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - LEGITIMIDADE - A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência.

2. A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva das unidades cooperativas interligadas ao grupo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecer Plano de Saúde combinada com Pedido Liminar de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.o
1027546-82.2023.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
GEOVANI HERBERTS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado em sua inicial, para determinar que as rés empreendam esforços no sentido de restabelecer o plano de saúde do autor, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Em síntese, a parte ré e ora agravante Central Nacional Unimed requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo não ser obrigada a restabelecer o plano de saúde e fornecer a internação e tratamento pleiteado, eis que o contrato discutido foi firmado com outra operadora de saúde, não tendo qualquer ingerência a respeito, tornando-se a obrigação inexequível por sua parte.

Informa que o contrato enfatizado nos autos foi estabelecido entre o autor Geovani Herberts e a operadora de plano de saúde Unimed Seguros Saúde S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.o 04.487.255/0001-81.

Aponta que “
as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição na ANS, e no CNPJ próprios, assim como a Unimed Seguros Saúde S.A, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas
”.

Ademais, elucida acerca da suposta irreversibilidade da medida, na medida em que a própria parte agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação.

Diante do exposto, pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu integral provimento.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, foi o pleito indeferido, por considerar que há legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende ter contratado, em 27 de outubro de 2022, o plano de saúde da Unimed por meio da administradora Planmed - Plano de Saúde São Francisco.

Cita que em 23 de agosto de 2023 recebeu um comunicado da Planmed informando a suspensão do plano de saúde e, posteriormente, em de setembro de 2023, recebeu um comunicado que seu plano de saúde estava cancelado desde o dia 11 de setembro, não sendo respeitada a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias.

Informa que firmou o contrato junto à Planmed e Unimed Nacional, não tendo vínculo com a Unimed Seguros Saúde S/A.

Menciona que não teve informações prestadas suficientemente claras e precisas para ter o conhecimento sobre qualquer coisa que envolvesse plano de saúde.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida que determinou o restabelecimento de seu plano de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecer Plano de Saúde combinada com Pedido Liminar de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.o 1027546-82.2023.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Geovani Herberts, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado em sua inicial, para determinar que as rés empreendam esforços no sentido de restabelecer o plano de saúde do autor, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou que as rés, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Plano Saúde São Francisco, empreendam esforços no sentido de restabelecer o plano de saúde do autor, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida. Desta decisão recorre a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Prefacialmente, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Comprova-se pelos documentos juntados aos autos que o plano de saúde contratado pelo apelado possui abrangência nacional (ids. 134225086 e 134225087 dos autos referenciais), o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

Assim, por se tratar de um conglomerado econômico com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Portanto, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEIÇÃO -
EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO
-
PRECEDENTES STJ
- CIRURGIA NA COLUNA - NEGATIVA DE COBERTURA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR - RELEVÂNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed
. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie. (TJMT - N.U 1017948-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S - CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO COM COBERTURA NACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá
.
Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde
,
nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
. (TJMT - N.U 1004550-09.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE - EMPRESAS QUE, APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA - APLICAÇÃO TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Ainda que o requerente tenha contratado com a Unimed Norte, Cuiabá, tanto essa quanto a Unimed São Paulo fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Unimed São Paulo, tendo como fundamento a Teoria da Aparência
. (TJMT - N.U 0105094-66.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015)

Diante do exposto, tem-se que a agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central é solidariamente responsável pelo vínculo estabelecido entre o agravado e a ré Unimed Seguros Saúde S/A, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de sua parte.

Assim, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024